Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734003-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA STELLA EUGENIO DAMHA AGRAVADO: EDGAR ELIBIO SAUERESSIG NETO D E S P A C H O Vistos. Tendo em vista a petição de ID 76655009 e os documentos anexados pela Agravante, que informa a celebração e homologação de acordo nos autos do processo de origem (cumprimento de sentença/ação originária), o que, em tese, poderia configurar a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, Intime-se o Agravado, EDGAR ELIBIO SAUERESSIG, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o suposto acordo firmado entre a Agravante e a parte adversa nos autos da ação originária, bem como sobre o pedido de extinção do presente recurso por perda de objeto Cumpra-se, observando-se a procuração e os patronos da Agravante indicados para fins de intimação. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator